Tribunal: STM
Processo: 7000561-77.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO QUE MANTEVE A CONDENAÇÂO DO

RÉU. ART. 251 C/C ART. 30, II, DO CPM. SUPOSTA CONTRADIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA,

INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DA

MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO DOS

ACLARATÓRIOS. UNANIMIDADE.

Demonstrado na Sentença a quo e no Acórdão recorrido que o Acusado praticou estelionato na

modalidade tentada (art. 251, c/c o art. 30, II, do CPM). O crime só não se consumou porque a

Administração Militar plotou a fraude a tempo de impedir que o pagamento indevido fosse

realizado. Toda a matéria, incluindo a autoria delitiva, foi analisada e decida na Sentença da 1ª

Instância e em sede de apelação no Aresto recorrido, não se vislumbrando suposta contradição.

É incabível revolver, via Embargos de Declaração, matéria já decidida. A jurisprudência do Excelso

Pretório e dos Tribunais Superiores tem o entendimento segundo o qual não se acolhem os

Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão vergastado,

pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do

julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais. Embargos de

Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000561-77.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: ANTONIO ROMULO CABRAL DE ARAGÃO
ADVOGADOS: ROMERO DE SOUSA LEMOS (OAB: CE12257), THIAGO CÂNDIDO VIANA
(OAB: CE24815) E CLÁUDIO HUMBERTO LINS VICTOR (OAB: CE27478)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado,
nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000561-77.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ROMERO DE SOUSA LEMOS, THIAGO CÂNDIDO VIANA e CLÁUDIO HUMBERTO LINS
VICTOR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO QUE MANTEVE A CONDENAÇÂO DO
RÉU. ART. 251 C/C ART. 30, II, DO CPM. SUPOSTA CONTRADIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA,
INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS. UNANIMIDADE.

Demonstrado na Sentença a quo e no Acórdão recorrido que o Acusado praticou estelionato na
modalidade tentada (art. 251, c/c o art. 30, II, do CPM). O crime só não se consumou porque a
Administração Militar plotou a fraude a tempo de impedir que o pagamento indevido fosse
realizado. Toda a matéria, incluindo a autoria delitiva, foi analisada e decida na Sentença da 1ª
Instância e em sede de apelação no Aresto recorrido, não se vislumbrando suposta
contradição. É incabível revolver, via Embargos de Declaração, matéria já decidida. A
jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores tem o entendimento segundo o
qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria
ventilada no Acórdão vergastado, pois os Embargos de Declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em
situações excepcionais. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração,
para manter íntegro o Acórdão embargado.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa constituída de ANTÔNIO RÔMULO CABRAL
DE ARAGÃO, civil, com base no art. 538, e seguintes, do CPPM, com o objetivo de sanar suposta contradição
no Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000163-33.2021.7.00.0000, julgada em Sessão
de 17/06/2021, cujo mérito, por unanimidade, foi negado provimento aos apelos defensivo e ministerial,
para manter-se íntegra a Sentença condenatória do Juízo de 1º Grau (evento 1).

O supracitado Acórdão ficou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TENTATIVA DE
ESTELIONATO. ART. 251, C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM. PROGRAMA DA OPERAÇÃO CARRO
PIPA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA DAS PROVAS
REQUERIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCEPCIONAL GRAVIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA DE CRIME CONSUMADO.
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DOS APELOS
DEFENSIVO E MINISTERIAL.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
1. Tentativa de estelionato, apurada em Inquérito Policial Militar, cometida por agente civil na
execução do Programa "Operação Carro Pipa", destinado a atender, em situação emergencial,
as comunidades carentes assoladas pela seca na Região Nordeste do Brasil.
2. Apesar de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla
defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes para
sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno, afasta
a possibilidade de decretação de eventual nulidade. Além disso, não consta que a Defesa
tenha sofrido qualquer prejuízo pela não realização de sustentação oral, até porque as teses
defensivas constavam das Alegações Escritas e foram todas rechaçadas pelo Magistrado a
quo. Precedentes do STF. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria.
3. A ausência da oitiva dos apontadores não exerceu qualquer juízo de influência na Decisão
vergastada, tendo vista o magistrado de primeiro grau, no ponto, ter acolhido o argumento
defensivo de que as carradas de água, a princípio, foram entregues, interpretando a ausência
da prova em prejuízo da acusação, e não da defesa. Ficou clara a desnecessidade da referida
produção probatória. Somente se cogita de nulidade nas hipóteses em que a falha apontada
seja de extrema seriedade, gerando manifesto prejuízo à parte, de modo que a sua não
cassação importe em grave risco à efetividade do devido processo legal processual e
substancial. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.
4. As fraudes apuradas consistiam na apresentação de prestações de conta falsificadas (com
valor a maior e em duplicidade) perante à Administração Militar, com o intuito de obter
vantagens financeiras indevidas, em prejuízo aos cofres públicos e à operacionalização do
aludido programa. As ações criminosas não chegaram a se consumar, embora tenham
chegado próximo disso, eis que a Administração, na fase de pagamento, constatou o ardil e
glosou os pagamentos.
5. Autoria e materialidade comprovadas por provas testemunhal, documental e pericial. Não
se vislumbra excepcional gravidade apta a justificar a aplicação da parte final do parágrafo
único do art. 30 do CPM, ou seja, de aplicação da pena inerente ao crime consumado, tendo o
Julgador a quo agido com adequação, dentro dos limites legais e em sintonia com a doutrina e
jurisprudência. Desprovimento dos Apelos Defensivo e Ministerial. Decisão Unânime."

Em suas Razões Recursais, a Defesa argumenta que o Acórdão recorrido contém contradição que precisa ser
sanada no tocante a autoria, eis que o Embargante não teria sido o autor das disparidades nas planilhas de
abastecimento e das falsificações de assinaturas nos processos de prestações de contas.

Em reforço, afirma que as planilhas eram confeccionadas pelos apontadores, e não pelo Acusado, e que as
falsificações das assinaturas do Ordenador de Despesas poderiam ter ocorrido no âmbito interno da OM, no
período entre a entrega da prestação de contas até o encaminhamento para a liquidação e o pagamento dos
Recibos de Prestação de Serviços (RPS).

Aduz que o Laudo Pericial realizado pela Polícia Federal apenas atesta se as assinaturas são falsas ou
autênticas, nada dispondo acerca da autoria das falsificações, premissa essa que foi inclusive aceita na
Sentença do Juízo a quo, na parte em que absolveu os demais acusados.

Assim, dada a ausência de autoria das falsificações, a Defesa sustenta que o Recorrente não poderia ter sido
condenado pelo crime de estelionato tentado.

Ao pontuar que o Acórdão seria contraditório por lançar a culpa das fraudes ao Recorrente, a Defesa destaca
o seguinte trecho da Ementa do Julgado, in verbis:

"4. As fraudes apuradas consistiam na apresentação de prestações de conta falsificadas (com
valor a maior e em duplicidade) perante à Administração Militar, com o intuito de obter
vantagens financeiras indevidas, em prejuízo aos cofres públicos e à operacionalização do
aludido programa. As ações criminosas não chegaram a se consumar, embora tenham
chegado próximo disso, eis que a Administração, na fase de pagamento, constatou o ardil e
glosou os pagamentos. 5. Autoria e materialidade comprovadas por provas testemunhal,
documental e pericial."

Conclui a Defesa requerendo, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05

"1 - Que sejam devidamente recebidos os presentes embargos de declaração, na forma do art.
546 do CPPM;
2 - Que seja efetivada a designação de novo e igualmente emérito Relator, na esteira do
parágrafo único do art. 540 do CPPM;
3 - Uma vez cumprida a ritualística prevista ao art. 548 do CPPM, sejam analisados e providos
estes embargos para o fim de sanar a contradição respeitosamente vislumbrada (art. 542 do
CPPM), nos termos das razões aqui apostas, julgando-se procedente este recurso para
afastar a autoria atribuída ao embargante quanto aos delitos TENTADOS, matéria
constante do item 4 do douto acórdão em apreço;
4 - Acolhidos e providos os embargos de declaração, como aqui se clama, seja modificada
parcialmente a veneranda decisão pioneira, em acatamento à apelação então proposta, para
absolver o recorrente quanto à pena imputada por crime de tentativa de
estelionato, uma vez afastada a autoria, como se postula." (Negritos meus).

Pelo Despacho proferido em 13/08/2021, admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de Declaração,
tendo determinado vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO (evento 9), pugna pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, pela inexistência de contradição a ser aclarada, para manter integralmente
o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.

Conforme o relatado, a Defesa argumenta, em síntese, que o Acórdão hostilizado é contraditório e precisa
ser sanado, uma vez que, mesmo não havendo prova de autoria das falsificações perpetradas, o Recorrente
foi condenado por estelionato tentado. Nesse sentido questiona por que apontadores não foram ouvidos
sobre os pagamentos e por que não houve perícia específica para aferir as assinaturas e dados dos
apontadores.

De início, vale ressaltar que não é o caso, na espécie, a designação de novo relator requerida pela Defesa,
uma vez que os Embargos de Declaração são opostos nos respectivos autos, cabendo ao relator do acórdão
embargado relatá-los, a teor do que dispõe o art. 130 do RISTM.

Não se pode olvidar que o recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento
eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não sendo a via adequada, contudo, ao
reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado.

Diferentemente do que alega o Recorrente, todas as questões suscitadas no presente Recurso foram
analisadas plenamente, não só na Decisão ora atacada, assim como na 1ª Instância. Na verdade, observa-se
que a combativa Defesa, sob o argumento de que teria havido contradição no Acórdão recorrido, objetiva
revolver e rediscutir, nos autos, a autoria delitiva, amplamente comprovada e acolhida, à unanimidade por
este Tribunal, desiderato esse que se mostra inviável pela via dos Embargos Declaratórios.

Todavia, não se vislumbra qualquer contradição no fato de não ter sido identificada a autoria das
falsificações constantes das prestações de contas e na condenação do Acusado pelo crime de estelionato
tentado, eis que o falsum foi apenas o crime-meio empregado pelo Acusado na tentativa de obtenção de
vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, fraude essa que só não foi concretizada porque a
Administração, já no último momento, percebeu o ardil e glosou os pagamentos indevidos.

Frise-se que o Acusado era, além de prestador das contas junto à Administração Militar nas quais as fraudes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
foram verificadas, o beneficiário final dos recursos indevidos que seriam auferidos em decorrência das
fraudes.

Para demonstrar que os questionamentos defensivos foram todos analisados e rechaçados, tanto na
preliminar de nulidade quanto no mérito, é imperioso transcrever os seguintes excertos do Acórdão
vergastados, in verbis:

"(...) Na hipótese versada nos autos, a ausência da oitiva dos apontadores não exerceu
qualquer juízo de influência na Decisão vergastada, tendo vista o magistrado de primeiro grau,
no ponto, ter acolhido o argumento defensivo de que as carradas de água, a princípio, foram
entregues, interpretando a ausência da prova em prejuízo da acusação, e não da defesa,
conforme se observa nos seguintes trechos da Sentença, in verbis:
"É certo que existem assinaturas de outros militares e de pipeiros que foram consideradas
falsas pela perícia. Contudo, embora o procurador ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO
seja o beneficiário final dos processos com as assinaturas falsificadas, uma vez que a maior
parte do valor percebido pelo serviço prestado ficava em sua posse, não há como inferir
que ele ou os demais réus são necessariamente os falsificadores das assinaturas militares.
Segundo os próprios réus, em seus interrogatórios, o pagamento feito pelo Exército
Brasileiro sempre estava atrasado. Uma outra hipótese plausível é que algum militar
estaria falsificando as assinaturas do Ordenador de Despesa para agilizar os pagamentos
dos processos em troca de algum favor. Entretanto, isto é apenas mera especulação. Na
verdade, o Laudo Pericial realizado pela Polícia Federal apenas atesta se as assinaturas são
falsas ou autênticas, nada dispondo acerca da autoria das falsificações. (...) No caso em
tela, a vantagem indevida seria considerada real caso alguma carrada de água prevista
não tivesse sido entregue e, mediante a fraude nas assinaturas dos documentos
comprobatórios, ainda assim o pagamento referente a esta carrada tivesse sido concluído.
Entretanto, concordando com a Defesa, entendo que a perícia contábil realizada pelo 23º
BC e referenciada pelo MPM como prejuízo e estelionato em suas alegações escritas adota
um critério desarrazoado quanto ao que seria pagamento devido e indevido, pois considera
como prejuízo e, consequentemente, pagamento indevido, qualquer processo de prestação
de contas que possua assinatura falsa ou outra irregularidade. (...) Portanto, considerar
como pagamento indevido e, consequentemente, como estelionato qualquer processo que,
pura e simplesmente, contenha falsificação ou outra irregularidade não é um critério apto a
comprovar a vantagem indevida prevista no tipo penal. Por óbvio, a vantagem indevida do
crime de estelionato está intrinsecamente relacionada a não prestação de serviço e
posterior obtenção do pagamento, podendo a falsificação de documentos ser o crime-meio
utilizado, a fraude perpetrada, para a consumação do crime-fim. Sendo assim, se o serviço
foi devidamente prestado, data venia, não há que se falar em estelionato, restando apenas
o crime de falsificação de documento, o qual é objeto de outro processo investigativo que
busca identificar os possíveis militares envolvidos nas falsificações, tendo em vista que,
muito provavelmente, ocorreram no âmbito da caserna. (...) Em resumo, embora as
falsificações aproveitem aos réus deste processo, em especial ao procurador Rômulo,
conforme lembrado pelo douto membro ministerial, entendo que elas, por si só, não
conduzem ao crime de estelionato. Portanto, discordando das alegações escritas do MPM,
relativamente às prestações de contas de junho e julho de 2016 do pipeiro Glebson e das
prestações de contas dos meses de junho, julho, outubro e novembro de 2016 do pipeiro
Vicente, não restou configurado o estelionato, tendo em vista que não ficou comprovado
nenhum pagamento por carrada de água não entregue, apenas confirmou-se o crime-meio,
assinaturas falsas ou com indicação negativa do Auxiliar da Comissão de Prestação de
Contas, sem, contudo, reconhecer a autoria, não havendo provas robustas aptas a ratificar
a consumação do estelionato, uma vez que nenhum apontador foi ouvido para informar se
as carradas foram efetivamente entregues ou não, bem como não foi realizado laudo
pericial para verificar a assinatura de algum apontador na Planilha de Assinatura dos
Apontadores."
Assim sendo, fica evidente a desnecessidade da oitiva dos apontadores locais.
(...)
Em suas Razões recursais, a combativa Defesa, conforme o relatado, após destacar o acerto
da Sentença monocrática do Juízo a quo que absolveu os Corréus GLEBSON DE LIMA FRANÇA e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
VICENTE DE OLIVEIRA NETO, sustenta, em síntese, a reforma da Sentença na parte que
condenou o Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, objetivando a sua absolvição,
sob alegação de ausência de prova quanto à autoria desse suposto de estelionato
tentado.
Aduz, alternativamente, a existência de crime impossível (art. 32 do CPM). Suscita, também, a
absolvição sob a alegação de que não foram produzidas duas provas importantes requeridas
pela Defesa e, por fim, na hipótese de não absolvição, pugna para que seja aplicada a causa
de diminuição de pena, prevista no art. 30, parágrafo único, do CPM, à razão de 2/3 da pena.
(...)
Após análise acurada dos fatos, à luz de todos os elementos coligidos aos autos, verifico que
as alegações defensivas não merecem acolhida. Diferentemente do que é alegado pela
Defesa, há provas robustas, testemunhal, documental e pericial, suficientes da
autoria e da materialidade delitivas contra o Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE
ARAGÃO, ora Apelante, restando indene de dúvida a prática delitiva de estelionato
tentado, não havendo que se falar em absolvição, tampouco insuficiência
probatória.
As apurações evidenciaram que o Sr. ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO,
procurador e responsável por fazer a prestação de contas dos motoristas GLEBSON
DE LIMA e VICENTE DE OLIVEIRA, junto ao 23º BC, possivelmente contando com o
auxílio de militar não identificado, teria entregue à OM Recibos de Prestação de
Serviços (RPS) contendo assinaturas falsificadas, com o objetivo de receber o
pagamento de vantagens pecuniárias indevidas.
No curso da instrução processual criminal não restou configurado que os Acusados GLEBSON
DE LIMA FRANÇA e VICENTE DE OLIVEIRA NETO, ambos motoristas de carros pipas
pertencentes a ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, tenham incorrido na prática do crime
de estelionato imputado na Denúncia, sendo, em consequência, absolvidos na Sentença sem
qualquer recurso do Órgão Ministerial a esse respeito.
Todavia, no tocante ao Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO,
relativamente à prestação de contas do mês de setembro de 2016, constatou-se a
tentativa de obtenção de vantagens ilícitas, que só não se consumaram pelo fato de
o 23º Batalhão de Caçadores ter plotado as fraudes e glosado os respectivos
pagamentos.
(...)
Assim, embora o beneficiário final da prestação de contas com assinaturas falsificadas fosse o
Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, não é possível afirmar que ele tenha sido o autor
das falsificações, até porque o Laudo Pericial realizado pela Polícia Federal apenas atesta a
falsidade das assinaturas, nada dispondo sobre as respectivas autorias. Nesse ponto, a
Sentença recorrida bem esclareceu a questão, in verbis:
É certo que existem assinaturas de outros militares e de pipeiros que foram consideradas
falsas pela perícia. Contudo, embora o procurador ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO
seja o beneficiário final dos processos com as assinaturas falsificadas, uma vez que a maior
parte do valor percebido pelo serviço prestado ficava em sua posse, não há como inferir
que ele ou os demais réus são necessariamente os falsificadores das assinaturas militares.
Segundo os próprios réus, em seus interrogatórios, o pagamento feito pelo Exército
Brasileiro sempre estava atrasado. Uma outra hipótese plausível é que algum militar
estaria falsificando as assinaturas do Ordenador de Despesa para agilizar os pagamentos
dos processos em troca de algum favor. Entretanto, isto é apenas mera especulação. Na
verdade, o Laudo Pericial realizado pela Polícia Federal apenas atesta se as assinaturas são
falsas ou autênticas, nada dispondo acerca da autoria das falsificações. Vejamos. "(...) Dos
lançamentos considerados inautênticos, apontados nas subseções III.1 e III.2, quando
confrontados com os padrões gráficos fornecidos, não foram encontrados elementos
comuns em quantidade e qualidade que permitissem associar tais lançamentos a qualquer
um dos punhos escrituradores, sendo o exame, portanto, inconclusivo quanto à autoria
(nível III na escala de conclusões). Tal conclusão não permite, tecnicamente, excluir a
possibilidade de as assinaturas questionadas terem sido produzidas por um ou mais
fornecedores do material gráfico padrão encaminhado, já que a eliminação, ou seja, a
exclusão categórica de um indivíduo como autor de um grafismo, deve ser compreendida
com cautela, visto que os lançamentos padrões e/ou questionados podem ter sido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
intencionalmente modificados ou podem não representar adequadamente todo o conjunto
de habilidades gráficas de cada escritor. (...)" (grifo meu)"
O Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO admitiu, em seu interrogatório (PO,
evento 106, arquivos 1/2), que era o dono dos caminhões e que GLEBSON e VICENTE
eram motoristas e recebiam geralmente R$ 2.000,00 (dois mil reais); o acerto era
feito quando o dinheiro caia na conta, que era em média entre R$ 10.000,00 (dez
mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais); que era tirado os R$ 2.000,00 (dois mil
reais) do motorista e o restante ficava com ele (ANTÔNIO RÔMULO), sendo que esta
parte era para cobrir despesas, além de constituir o lucro. Admitiu, ainda, que era
ele quem prestava contas junto ao Exército Brasileiro.
(...)
É importante salientar que in casu as falsificações constatadas seria o crime-meio
para a consecução do estelionato propriamente dito, que é o crime-fim, ocorrendo
aí a absorção do crime-meio pelo crime-fim pelo princípio da consunção. A propósito
o crime de falsificação é objeto de apuração em outro processo, para buscar o
possível envolvimento de militares, conforme se observa na própria Sentença
(evento 1, arquivo 4, fl. 13).
Na prestação de contas inerente ao Pipeiro GLEBSON DE LIMA FRANÇA, relativa ao mês de
setembro de 2016, a única assinatura verdadeira é a do Réu ANTÔNIO ROMULO. Nessa
prestação de contas foi verificada a disparidade entre o valor da planilha de abastecimento
(R$ 11.451,30) (onze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) e o do RPS
com assinaturas falsas (R$ 13.377,00) (treze mil, trezentos e setenta e sete centavos) e,
disparidade essa que caso não tivesse sido percebida no último instante pela Administração
Militar, o pagamento a maior teria sido realizado. Já em relação ao Pipeiro VICENTE DE
OLIVEIRA NETO, houve a apresentação de duas prestações de contas referentes ao mês de
setembro de 2016, sendo feitos dois empenhos nos valores de R$ 13.136,62 (treze mil, cento
e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) e R$ 14.476,12 (catorze mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e doze centavos), sendo uma falsificada, no entanto, por falta de saldo
suficiente, foi liquidado e pago apenas o primeiro processo (o falsificado), enquanto o outro
processo, com as assinaturas originais, não foi pago, tudo conforme revela a Sentença
vergastada (...).
Dessa forma, a condenação do Apelante ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO
decorreu da prestação de contas do mês de setembro de 2016, relativa às rotas de
Mombaça (67) e Quixadá (74), cujos Pipeiros cadastrados eram GLEBSON e VICENTE
(IPM nº 7000103-56.2018.7.10.0010, evento 1, arquivo 3, fls. 4/6), e nas quais foram
constatadas tentativas de obtenção de vantagem ilícita, por meio da apresentação
de 2 (dois) Recibos de Prestação de Serviço falsificados: sendo um apresentado em
9/11/2016 (inerente ao GLEBSON), contendo valor para pagamento maior do que o
valor constante da planilha de abastecimento, o qual chegou a ser liquidado, mas
graças à ação oportuna e diligente da Administração Militar a fraude foi
identificada, sendo o processo de pagamento cancelado; e outro, apresentado em
8/11/2016 (inerente ao VICENTE) em duplicidade, com valor superior ao do RPS
devido, tendo o processo falsificado sido liquidado e pago primeiro, após o que, a
Administração Militar, mais uma vez, percebeu a fraude e não realizou o pagamento
do segundo processo (que seria o devido), não tendo o Acusado logrado êxito no
recebimento do pagamento em duplicidade almejado.
A Defesa busca desvencilhar-se da condenação ao argumento de que não teria sido
demonstrado ser o Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO o autor das
adulterações e duplicação de RPS, salientando que quem teria duplicado o processo
é que realmente teria praticado o estelionato.
A esse respeito, é imperioso destacar que não se discute aqui o autor da
falsificação das assinaturas, inclusive a do Ordenador de Despesas, nos RPS (essa questão
é objeto de apuração em outro processo conforme já mencionado anteriormente), mas sim
o fato de que o falsum foi o meio empregado para que a Administração Militar quase
efetuasse o pagamento de serviços não prestados ou em duplicidade, cujo
beneficiário final dos numerários seria justamente o Apelante em tela. Ademais,
nessa senda, a Defesa, em momento algum, questiona a existência de dados adulterados nos
RPS apresentados, bem como do processo duplicado, cuja apresentação para pagamento na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
Administração Militar foi o que ensejou sua condenação no crime de estelionato na modalidade
tentada.
Aliás, conforme bem destacado na Sentença (evento 1, arquivo 4), restou comprovado que os
Pipeiros (motoristas contratados de ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO) GLEBSON DE
LIMA FRANÇA e VICENTE OLIVEIRA NETO recebiam apenas um valor fixo mensal (cerca de R$
2.000,00)(dois mil reais) para a execução dos serviços de entrega das carradas d'água nas
localidades contratadas, sendo as prestações de contas de inteira responsabilidade de seu
procurador e dono dos Caminhões Pipas ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO. Frise-se que
o restante dos valores percebidos (valores além dos R$ 2000,00 (dois mil reis) pagos a cada
motorista) ficavam com o ora Apelante. Tais fatos foram confirmados nos depoimentos
prestados pelos aludidos pipeiros (PO, evento 164, fl. 10). Tal assertiva é confirmada pela
Perícia realizada pela Polícia Federal, ao atestar que, de todos os RPS's enviados para análise,
os únicos que continham assinaturas dos Pipeiros GLEBSON e VICENTE tratava-se de
assinaturas falsas (IPM nº 7000008- 26.2018.7.10.0010, evento 1, arquivo 10, fls. 26 e 31).
Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, o Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL
DE ARAGÃO não era apenas um mero procurador dos Pipeiros, mas sim, na prática,
o verdadeiro contratante e proprietário dos caminhões, além de ser o real
beneficiário dos numerários percebidos da Administração Militar, o que nos leva ao
entendimento de que era ele o interessado direto no recebimento das vantagens
indevidas caso a Administração Militar não tivesse percebido a tempo a adulteração
e duplicação de RPS já mencionadas e glosado os pagamentos decorrentes. Nesse
contexto, em que pese não ser possível precisar se foi ele próprio o autor das falsificações, há,
pois, indícios mais que suficientes de sua autoria, por ser ele o real beneficiário das fraudes
mencionadas.
Mesmo que se pudesse imaginar que quem tenha efetuado todas essas
falsificações fosse um militar, ou seja, alguém do âmbito interno do Exército, resta
óbvio que não estaria atuando como agente facilitador pelo mero desejo de conferir
indevidamente dinheiro público ao Acusado ANTÔNIO RÔMULO, destinatário final
dos valores ilícitos que seriam pagos. Assim, mesmo que houvesse um militar não
identificado participando do esquema, este agente criminoso com certeza estaria
agindo em conluio com o Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO.
Além disso, não se pode olvidar, conforme já mencionado anteriormente, que sendo os
Pipeiros GLEBSON e VICENTE apenas trabalhadores assalariados do Acusado ANTÔNIO
RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, recebendo pagamento fixo mensal pelos serviços prestados no
valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais), os mesmos não teriam quaisquer vantagens em relação
aos valores que seriam recebidos indevidamente em razão dos RPS duplicados e a maior. O
mesmo não se pode dizer em relação ao Procurador dos Pipeiros e responsável pela prestação
de contas Sr. ANTÔNIO RÔMULO, ora Apelante.
(...)
A propósito, a Sentença vergastada expõe de forma bastante detalhada e didática todos os
aspectos até aqui destacados, as circunstâncias e a dinâmica de como se deram os fatos (...).
E não se diga que no conjunto probatório constem indícios, eis que, como é cediço, a teor do
dispõem os arts. 382 e 383 do CPPM e da jurisprudência deste Tribunal, os indícios podem
amparar uma condenação criminal, quando coerentes e concatenados e, em cotejo, se
mostram harmônicos e suficientes para levar ao Julgador a certeza quanto à existência do fato
e da respectiva autoria, conforme se extrai do Acórdão Unânime proferido na Apelação nº
7000181-59.2018.7.00.0000 (STM), de minha relatoria, julgado em 06/09/2018.
Assim, não há como acolher-se o pleito defensivo de absolvição por ausência de autoria, eis
que, pelo menos em duas oportunidades - relativas às prestações de contas referentes ao mês
de setembro de 2016 (inerentes aos Pipeiros GLEBSON e VICENTE, apresentadas em 8 e 9 de
novembro de 2016 pelo Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO (destinatário final
dos valores - restaram claras as tentativas de obtenção de vantagens ilícitas.
De igual forma, não há que falar em crime impossível, uma vez que a conduta fraudulenta
imputada ao Acusado ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO, consistente na apresentação de
Recibos de Prestação de Serviços com valor a maior e em duplicidade com valor a maior, era
perfeitamente hábil à consumação do tipo penal insculpido no art. 251, caput, do CPM, o que
só não veio a ocorrer graças à atuação impeditiva, oportuna e diligente, da Administração
Militar, figurando a conduta do Acusado no campo da tentativa, conforme o repisado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
sobejamente.
No tocante à alegação defensiva de que o Réu ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE
ARAGÃO deveria ser absolvido pelo fato de não ter sido deferida a oitiva de
apontadores e a realização de perícia grafotécnica em suas assinaturas não merece
guarida, primeiro, porque a esse respeito não houve qualquer recurso da Defesa em tempo
oportuno e, segundo, porque mesmo que deferidas as diligências isso em nada mudaria o
cenário atual, até porque o cerne da questão se repousa na apresentação de RPS falsificados e
em duplicidade e com valores a maior, com o objetivo de auferir vantagem indevida em
detrimento do patrimônio público. (...)." (grifos nossos)

Nesse contexto, conforme ficou claro no Acordão atacado, não procede a alegação defensiva de que o Réu
ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO não poderia ter sido condenado porque não haveria provas de ter
sido ele o autor das adulterações e duplicação de RPS.

Além disso, as justificativas e fundamentos que ensejaram a absolvição dos outros dois corréus (GLEBSON e
VICENTE) não socorrem o Recorrente (ANTÔNIO RÔMULO CABRAL DE ARAGÃO), eis que este teve um atuar
bastante diferente do daqueles, sendo ele o prestador das contas, nas quais foram constatadas as
falsificações e os valores indevidos, e o destinatário dos recursos indevidos que seriam recebidos, enquanto
os demais eram apenas seus funcionários.

Dessa forma, o Aresto recorrido, em toda a temática questionada pela Defesa em sede de apelação, mostra-
se bastante claro, não se vislumbrando qualquer contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas ou
que exigissem esclarecimentos adicionais.

Por oportuno, as alegações defensivas revelam-se mero inconformismo, ou puro dissenso em relação ao
entendimento contido no julgado recorrido sobre os fatos apurados e imputados de forma embasada ao
Acusado, não devendo ser tomado como caracterização de suposta contradição, sendo incabível acolher a
pretensão do Embargante para a rediscussão da matéria tratada no Acórdão hostilizado pela via dos
Embargos Declaratórios.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátrias afirmam que, em regra, os Aclaratórios não se propõem à
modificação do julgado, só excepcionalmente podendo alcançar efeitos modificativos ou infringentes. Ou
seja, os Embargos de Declaração são inapropriados para a rediscussão dos juízos fáticos, dos entendimentos
teóricos e da matéria já decidida no Acórdão recorrido.

Nesse sentido, viceja na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento
segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada
no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais.
A propósito, cito os seguintes precedentes, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) 1. Os embargos de declaração não constituem
meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante
busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STF. ED no AgReg no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.141.624-SP. 2ª Turma. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
15/4/2020); e
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). II - Os Embargos de Declaração não caracterizam
via adequada para a rediscussão de temas já exaustivamente tratados no Decisum
impugnado. O mero inconformismo com os fundamentos adotados pela Corte não configura
omissão ou contradição, devendo ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade. III -
Embargos Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.". (STM. ED nº
7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
25/04/2019).

Por fim, conforme observou a PGJM, em suas Contrarrazões, o Acórdão vergastado analisou todo o conjunto
fático-probatório e enfrentou as teses apresentadas pela il. Defesa, não havendo contradição a ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:35:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ae3dd05
esclarecida ou sanada. O que existe é uma tentativa de reexame de teses já discutidas e decididas, cabendo
transcrever os seguintes trechos, os quais adoto como razão adicional de decidir, in verbis:

"Ora, desde a Denúncia, a imputação é clara no sentido de que o Apelante era o "responsável
por fazer a prestação de contas dos motoristas Glebson de Lima e Vicente de Oliveira, junto ao
23º BC, com o conhecimento de ambos os motoristas, contando ainda com o auxílio de um
militar não identificado, teria entregue a OM Recibos de Prestação de Serviços contendo
assinaturas falsificadas, referentes a rota 09 (Acopiara) nos meses de junho e julho de
2016,rota 48 (Quixeramobim) nos meses de junho e julho de 2016 e, por fim, rota 74
(Quixadá) nos meses de outubro e novembro também de 2016"
Logo, está clara a demonstração da divisão de tarefas no concurso de agentes, com a
participação de um militar que não pôde ser identificado durante as investigações. Logo, não
há contradição na Sentença e, em consequência, no Acórdão. O que passar disso é a utilização
dos Aclaratórios como uma terceira via de rediscussão de fatos e provas já devidamente
esgotadas nas instâncias ordinárias."

Em face do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão
embargado.